Tribunal: TJDFT
Processo: 0721422-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721422-83.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA IRACI ESTÁCIO DE JESUS RECORRIDO: ANTÔNIO CAMPELO FERREIRA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. DENÚNCIA CHEIA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. DESPACHO SANEADOR. PRESCINDÍVEL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. AUSÊNCIA DO DOCUMENTO. IRRELEVÂNCIA. INADIMPLÊNCIA. CONTRATO FIRMADO. DISPOSIÇÕES. OBSERVÂNCIA. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Não preenchidos os requisitos, inviável a concessão da medida. 2. Não há cerceamento de defesa quando os documentos apresentados pelas partes são considerados suficientes para a apreciação adequada da controvérsia, mediante a livre convicção do julgador. 3. Poderá ser admitida a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que o julgador considerar adequado, observado o contraditório e eventuais peculiaridades do caso concreto (CPC, art. 372). 4. “Este egrégio Tribunal adota o entendimento de prescindibilidade de despacho saneador nas hipóteses em que flagrantemente desnecessária a produção de outras provas além daquelas já constantes nos autos” (Acórdão 1421898, 07110775820218070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o julgador na apreciação da controvérsia. 6. É válida a notificação extrajudicial subscrita pelo advogado do locador e regularmente encaminhada à locatária, que recebe o documento e não tem dúvidas quanto ao remetente, inclusive apresentando resposta (contranotificação). 7. A ausência de notificação premonitória não impede a ação de despejo por inadimplemento de alugueis. Precedente deste Tribunal. 8. O mero diálogo ou negociações sobre compra e venda do imóvel alugado, entre locador e a locatária, são insuficientes para afastar as disposições do contrato de locação vigente e a obrigação da inquilina de pagar os alugueis expressamente ajustados e anuídos. 9. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 46, § 2o, da Lei 8.245/1991, asseverando que a notificação extrajudicial possui defeitos, razão pela qual entende que a sua validade desta deve ser afastada. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e b) artigos 334 e 357, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que não teria havido análise das provas apresentadas nem despacho saneador que delimitasse as questões de fato sobre as quais recairia a atividade probatória. Afirma que o acórdão recorrido não teria apreciado os pedidos subsidiários quanto à multa contratual e a devolução da quantia paga a título de administração do imóvel. Discorre, ainda, sobre o ônus da prova. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 46, § 2o, da Lei 8.245/1991, pois restou assentado no acórdão resistido: “Não há qualquer fato apto a afastar a validade da notificação extrajudicial encaminhada pelo apelado à apelante, por meio de seu advogado (ID no 34468035). O documento, além de conter dados e permitir a identificação do locador e da locatária, indicou de forma clara e precisa suas razões e foi endereçado ao local onde ela residia, tendo seu esposo recebido o documento (ID no 34468035, pág. 4). O pequeno equívoco na numeração da inscrição na OAB do advogado subscritor do documento (representante do apelado) é insignificante e insuficiente para mitigar a higidez e a sua validade jurídica. Vale ressaltar que o advogado é, de fato, o representante do locador, conforme procuração apresentada no ID no 34468035. Ademais, a ré/apelante não teve dúvidas quanto ao remetente da notificação (o locador), tanto que enviou uma contranotificação em resposta (ID no 34468036), o que afasta a ocorrência de prejuízo e, com ela, qualquer nulidade” (ID 38418239). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 334 e 357, § 1o, ambos do CPC, pois tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Igualmente, o apelo não pode seguir em relação às teses de que o acórdão recorrido não teria apreciado os pedidos subsidiários quanto à multa contratual e a devolução da quantia paga a título de administração do imóvel, bem como à tese em relação ao ônus da prova, na medida em que “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). A corroborar: AgInt no AREsp 2.102.135/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 24/8/2022. Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no REsp 1.959.171/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 24/8/2022. Da mesma forma, o especial não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.018.436/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 15/6/2022. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027